Tribunal: STF
Processo: ARE 1366844
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.04.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ESTADUAL. PISO SALARIAL. REAJUSTE ANUAL. DESCUMPRIMENTO. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação fixada por esta Corte que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica e nos embargos de declaração opostos modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso salarial instituído somente produziria efeitos a partir de 27.04.2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à indisponibilidade orçamentária e ao cumprimento do piso nacional de magistério, na forma do que prevê a lei instituidora, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).